Tribunal: TJMT
Processo: 1007507-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AR no 1007507-17.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, interposta por Sizenando Santana, visando rescindir o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na ação de reintegração de posse por ele manejada.
O ponto medular das razões da exordial para sustentar o pleito de tutela de urgência é a alegação de que o apelante é o verdadeiro proprietário e possuidor da bem litigioso, bem como que os réus estão trabalhando na área de forma irregular.
O indeferimento da liminar se impõe.
Malgrado o alarido perpetrado pelo autor, a rigor, não trouxe nenhuma situação palpável capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação que pudesse conduzir ao deferimento da tutela de urgência.
Ademais, mesmo em juízo de cognição sumária, é possível constatar pela análise dos autos, que os réus estão na área desde os idos do ano 2000 (dois mil), fato corroborado pelo próprio autor na inicial, uma vez que assevera tê-los informado nesta época que houvera comprado o imóvel e, portanto, deveriam deixar o local, circunstância que, por si só, afasta o periculum in mora, conditio sine qua non para o deferimento da liminar.
Como se vê, não há que se falar em perigo concreto que possa atingir o autor neste momento, o que obsta a concessão do pleito inaugural.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Citem-se os réus para, querendo, apresentarem resposta, no prazo de 20 (vinte) dias.
Após, voltem-me conclusos.
P.I.C.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator